Tribunal: TJBA
Processo: 8032761-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032761-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

AGRAVADO: BORGES MOURA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
AURENITA ANTUNES DE FIGUEIREDO, PEDRO DE FIGUEIREDO SPINOLA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ADITAMENTO DA INICIAL E DEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. PENHORA EM DINHEIRO. CARÁTER COGENTE. ART. 11 DA LEI Nº 6.830/80 E ART. 835 DO CPC. TEMA 578 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ECONOMIA E EFICIÊNCIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Eunápolis contra decisão proferida em execução fiscal que (i) indeferiu o aditamento da petição inicial para atualização do valor da dívida exequenda e (ii) deferiu o oferecimento de bens imóveis à penhora, em detrimento da penhora em dinheiro.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível flexibilizar a ordem legal de preferência da penhora em execução fiscal, admitindo-se a penhora de bens imóveis em substituição ao dinheiro; e (ii) saber se é admissível o aditamento da inicial da execução fiscal para atualização do valor do débito.

III. Razões de decidir

3. A ordem de preferência da penhora prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80 e no art. 835 do CPC possui natureza cogente, sendo a penhora em dinheiro prioritária, somente admitida a mitigação em situações excepcionais, desde que comprovada, de forma concreta, a violação ao princípio da menor onerosidade, nos termos do Tema 578 do STJ, o que não se verificou no caso.

4. A simples alegação de hipossuficiência financeira, desacompanhada de prova robusta da inviabilidade da penhora em dinheiro, não é suficiente para afastar a preferência legal, sobretudo diante do interesse público na efetividade da arrecadação tributária.

5. O aditamento da execução fiscal para atualização do
quantum debeatur
, quando restrito ao mesmo crédito tributário e sem inclusão de novas CDAs, é admissível, à luz do art. 327 do CPC, por prestigiar os princípios da economia, eficiência e celeridade processual, inexistindo prejuízo ao direito de defesa do executado.

IV. Dispositivo

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a observância da ordem legal de preferência da penhora, com prioridade ao dinheiro, inclusive mediante bloqueio via SISBAJUD, e permitir o aditamento da inicial para atualização do valor da execução, assegurado o contraditório à parte executada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8032761-59.2025.8.05.0000, em que figuram como
Agravante
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS e como
Agravada
BORGES MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora